Tribunal: TJPA
Processo: 0800444-27.2023.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800444-27.2023.8.14.0002

APELANTE: HENDERSON DE SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORCIONALIDADE DO MEIO EMPREGADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do recorrente se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos da vítima e das testemunhas são firmes e coerentes ao atribuírem ao apelante a prática do golpe de faca desferido nas costas do ofendido.

4. A alegação de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, sobretudo considerando que o revide com golpe de faca mostra-se desproporcional frente ao suposto tapa aplicado no rosto de terceiro, caracterizando excesso doloso que afasta o
animus defendendi
.

5. O ônus da prova da legítima defesa incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não tendo sido comprovados os requisitos do art. 25 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O uso da faca em resposta a um tapa configura desproporção e excesso doloso, afastando o
animus defendendi
necessário à configuração da legítima defesa.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 129; CPP, arts. 156 e 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, RESE nº 0002803-65.2020.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024; TJMT, ApCrim nº 1002546-78.2022.8.11.0027, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 03.09.2024; TJDFT, ApCrim nº 0004807-52.2018.8.07.0005, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 11.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Henderson de Souza Costa apela de sentença do Juízo da Comarca de Afuá/PA que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, do Código Penal (ID 23123174).

O apelante pleiteia pela absolvição, com base no art. 386, VI, do CPP, alegando que sua conduta ocorreu em contexto de legítima defesa. Além disso, pugna pelo deferimento da gratuidade judiciária (ID 23123181).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23123185), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25501791).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, entretanto, não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante, denunciado pelo crime de tentativa de homicídio, foi condenado, após desclassificação, pela prática do delito de lesão corporal praticado contra Rubivan Farias Ferreira, estando a
materialidade delitiva
comprovada por laudo pericial de lesão corporal que atestou ofensa à integridade física da vítima (ID 23122773, pág. 12-13).

No que se refere à
autoria delitiva
, as provas testemunhais, corroboradas pelo depoimento da vítima, revelam-se firmes e coerentes ao atribuírem ao apelante HENDERSON DE SOUZA COSTA, vulgo “FAROFA”, a prática do golpe de faca desferido nas costas do ofendido, conduta que resultou em lesão corporal e violou sua integridade física, conforme corretamente reconhecido na sentença condenatória. Confira-se:

“[...] Diante da necessidade da prova incontroversa da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, analiso o conjunto probatório constante nos autos.

A vítima RUBIVAN FARIAS FERREIRA, em juízo, relatou que foi deixar uma caixa térmica em um estabelecimento e um amigo seu o convidou para ir para outro lugar; que, quando estava indo embora, se deparou com um rapaz com um terçado e lhe golpeou; que ainda estava lúcido e correu para casa; que discutiu uma vez com “RAFINHA”, por ter oferecido droga para um amigo e o depoente não ter gostado; que, no dia dos fatos, estava embriagado; que, no local, não demonstrou ter rixa com ninguém e não havia falado nada; que sua filha disse que iria chamar a polícia e os acusados fugiram; que acredita que, se tivesse caído, eles lhe golpeariam mais; que possui uma arma para caçar e pescar.

A testemunha de acusação IPC GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA, em audiência, relatou que recebeu informações acerca de um crime ocorrido no bairro Capim Marinho e foi atrás dos suspeitos; que viram imagens de um estabelecimento comercial; que encontraram “RAFAEL” na rua e deram voz de prisão; que “FAROFA” deu uma facada na vítima; que não sabe se “RAFINHA” participou do crime; que a vítima ficou internada.

A testemunha de acusação MARIA DO LIVRAMENTO ALMEIDA OLIVEIRA, mãe de “RAFAEL”, em juízo, relatou que a vítima, muito embriagada, agrediu seu filho com tapa no rosto; que estava no estabelecimento e viu tudo; que “FAROFA” não gostou e foi agredido com um tapa também; que “RUBINHO” disse que ia buscar uma arma de fogo e virou de costas; que “FAROFA” deu uma facada em “RUBINHO”; que “RAFINHA” também estava com um terçado, mas não chegou perto da vítima; que “RUBINHO” tinha rixa com “RAFINHA” e “FAROFA”; que em outra ocasião, a vítima deu um “murro” em “RAFINHA”; que, depois da facada, os acusados foram embora para casa; que “RUBINHO” ainda correu e pegou a arma, mas não deu conta de retornar; que a vítima intriga com outras pessoas quando está embriagado.

A testemunha de acusação MARIA DE NAZARÉ MONTEIRO DOS SANTOS, esposa da vítima, em audiência, relatou que não presenciou os fatos; que o seu esposo chegou em casa e, quando viu, estava caído no chão com um ferimento nas costas; que o encaminhou para o hospital; que ouviu informações de que “FAROFA” está de bicicleta no vídeo; que “RAFINHA” passa andando atrás; que seu esposo já teve confusão pretérita com “RAFINHA”, por não o ter permitido fumar em seu terreno; que a vítima possui uma arma de fogo.

O informante ROSINALDO CARDOSO BATISTA, em juízo, relatou que estava no local dos fatos; que “HENDERSON” e “RAFAEL” estavam no canto do estabelecimento comercial quando a vítima chegou e deu um tapa na cara de “RAFAEL”; que a vítima disse que iria para casa buscar uma arma de fogo para “
terminar o serviço
”; que “HENDERSON” foi para casa e “RAFINHA” também; que depois viu que a vítima tinha sido furada; que socorreu “RUBINHO”, mesmo depois de já ter sido agredido por ele em outra ocasião.

O acusado RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO, em interrogatório judicial, relatou que já teve desentendimento pretérito com “RUBINHO”; que “RUBINHO” lhe ameaçava de bater na rua; que estava bebendo com seu amigo e a vítima chegou no grupo; que a vítima ainda não estava armada; que a vítima puxou confusão com o interrogado e lhe deu um tapa na cara; que “HENDERSON” o defendeu, dizendo que não era para lhe bater; que a vítima disse que iria os matar e saiu para pegar uma espingarda; que a vítima tentou disparar contra o interrogado, mas não funcionou; que o interrogado correu atrás de “RUBINHO” com um terçado; que “HENDERSON” o golpeou com uma faca nas costas; que a vítima pegou um cartucho e os acusados fugiram.

O acusado HENDERSON DE SOUZA COSTA, em interrogatório judicial, relatou que estava bebendo com “RAFAEL” quando “RUBINHO” chegou; que “RUBINHO” deu um tapa em “RAFAEL” e o interrogado disse que não era pra fazer isso; que a vítima lhe empurrou e disse que ia os matar; que correu para o matagal e pegou uma faca; que, quando voltou, “RUBINHO” estava com uma espingarda e tentou atirar em “RAFAEL”, mas não funcionou; que perfurou a vítima com um golpe; que não tinha intenção de matar a vítima; que “RUBINHO” foi pegar um cartucho, tendo os acusados fugido.

Consta no procedimento policial a ficha de atendimento de emergência da vítima, auto de exame de lesão corporal realizado na vítima, e registros audiovisuais do momento da ocorrência do fato (Id. 98432717, 98432719, 98460378 e 98462195).

DA LEGÍTIMA DEFESA

O acusado "HENDERSON" sustentou que agiu para repelir uma suposta injusta agressão que viria a sofrer por parte da vítima.

Nos termos do artigo 25 do CP, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Ocorre que ao se analisar os depoimentos prestados e, ao se compulsar os laudos do exame de corpo de delito realizados na vítima, entendo que não resta cabalmente demonstrada a existência de legítima defesa. Explico.

De acordo com o depoimento da vítima “RUBINHO”, o acusado “HENDERSON” o teria golpeado injustificadamente com uma faca. Por outro lado, os denunciados relataram que a vítima teria agredido “RAFAEL” com um tapa e, diante da ameaça de morte proferida pela vítima e uma suposta espingarda que seria utilizada para tanto, “HENDERSON” golpeou “RUBINHO” com um terçado.

A filmagem anexada nos autos, conquanto registre o mesmo dia e hora em que ocorreu o fato, não está apontada diretamente para o local, mostrando tão somente o fluxo de transeuntes que passavam no local no momento do fato (Id. 98460373).

O exame de corpo de delito da vítima aponta que foi lesionada por objeto perfurocortante de mais ou menos cinco centímetros de diâmetro, transfixando até a pleurapulmonar. Sopesando os depoimentos prestados pelas partes e os laudos de exame de corpo de delito, entendo que há contradições que acabam fragilizando a alegação de legítima defesa, autêntica ou putativa, inviabilizando, por consequência, o seu acolhimento nesta fase processual. Pelo exposto, não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da legítima defesa.

[...]

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL Configura-se lesão corporal, prevista no artigo 129 do Código Penal, toda e qualquer ofensa ocasionada à normalidade funcional do corpo, alterando-se interna ou externamente, ou ainda, transfigurando-se qualquer função orgânica ou lhe causando abalos psíquicos comprometedores.

O bem juridicamente protegido é a integridade corporal e a saúde do ser humano.

No presente caso, ficou bem claro que o acusado "HENDERSON" desferiu um golpe de faca nas costas da vítima. O resultado naturalístico foi lesivo, causando dano à integridade física do ofendido, nos termos do auto de exame de lesão corporal acostado aos autos.

Desse modo, o fato imputado ao acusado, conforme demonstrado durante a instrução judicial, se adequa ao crime previsto no artigo 129 do Código Penal: lesão corporal.

Não vislumbro a existência de qualquer qualificadora prevista no § 1º ou § 2º do artigo 129 do CP, mormente pela escassez probatória e porque nenhum dos depoimentos, sobretudo o da vítima, relataram maiores complicações decorrentes do golpe de faca, subsumindo a conduta em sua forma simples. [...]” (ID 23123162).

Nesse contexto, embora o acusado sustente que agiu em
legítima defesa
para repelir agressões supostamente perpetradas pela vítima, tal alegação não encontra amparo suficiente no conjunto probatório.

Com efeito, convém ressaltar que “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo apelante” (TJDFT,
RESE n. 0002803-65.2020.8.07.0007
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024).

Na espécie, verifico que há nítida desproporção entre o suposto tapa aplicado no rosto de Rafael Almeida do Nascimento, amigo do apelante, e o imoderado revide consistente em golpe de faca nas costas da vítima, o qual gerou lesão de 5 centímetros de diâmetro, transfixando até a pleurapulmonar, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito (ID 23122773, pág. 12-13), de sorte que o excesso doloso se enquadra na conduta tipificada no art. 129 do CP.

Nessa senda, incide no caso em exame a orientação jurisprudencial, segundo o qual, “o meio empregado”, no contexto dos autos, “certamente configura o excesso da ação e afasta o elemento subjetivo do
animus defendendi
, demonstrando a intenção lesiva da conduta” (TJMT,
A
pCrim n. 1002546-78.2022.8.11.0027
, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 03.09.2024).

Por outro lado, constato que a alegação do apelante, segundo a qual a vítima teria se armado com uma espingarda e tentado disparar contra Rafael Almeida do Nascimento antes de ser atingida, não se coaduna com o depoimento da testemunha Maria do Livramento Almeida Oliveira, genitora de Rafael, que afirmou ter o ofendido sido golpeado quando se encontrava de costas para o acusado, buscando o armamento apenas após ter sido esfaqueado, contradição que compromete a credibilidade da versão defensiva e inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ademais, “o ônus de comprovar a legítima defesa cabe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Não provado, de forma inequívoca, que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude.” (TJDFT,
ApCrim n. 0004807-52.2018.8.07.0005
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 11.10.2023)

Assim, diante da ausência de prova cabal dos elementos legais exigidos para a configuração da excludente, impõe-se o afastamento da tese de legítima defesa, permanecendo hígida a condenação imposta ao réu.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025